Tribunal: TJBA
Processo: 8154005-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154005-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

APELADO: JBS S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARNE DETERIORADA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. FATO QUE GERA INSEGURANÇA E ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SISTEMA CONSUMERISTA QUE NÃO PERMITE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DETERIORADOS E NOCIVOS À SAÚDE. ART. 18, § 6º, II, DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AÇÃO PROCEDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Apelação nº

8154005-20.2023.8.05.0001
,
em que figuram com Apelante,
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO
,
e Apeladas

J
BS S/A, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.